Tribunal: TJMT
Processo: 1004306-13.2019.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004306-13.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARTUR FERNANDES CORREA - CPF: 162.659.802-97 (RECORRIDO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), MARLENE SILVA ALVES (RECORRENTE), LUCIANO SILVA ALVES - CPF: 825.598.131-49 (ADVOGADO), LINOS ROBERTO PINTO ALVES - CPF: 789.639.581-91 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1004306-13.2019.8.11.0045

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s):

LINOS ROBERTO PINTO ALVES

MARLENE SILVA ALVES

Recorrido(s):

ARTUR FERNANDES CORREA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EVIDENCIADA – PREFERÊNCIA NÃO RESPEITADA – LESÕES NA VÍTIMA – DANO MORAL EXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese as razões recursais dos Recorrentes, entendo que a sentença não merece reparos, sendo que ainda registro que inexiste no recurso do reclamado qualquer alegação de preliminar de cerceamento de defesa, cabendo ao relator, simplesmente a julgar o feito nos moldes em que se encontra.

Ora, diferente do defendido pelos demandados, consta no boletim de ocorrências juntado na exordial, frisa-se, em versão apresentada à Polícia Militar pelo próprio Recorrente Linos, então condutor do veículo da Recorrente Marlene, que o abalroamento se deu do lado esquerdo de seu veículo, refutando, portanto, a versão defendida nos autos.

Desta feita, uma vez que o fluxo nas rotatórias se dá no sentido anti-horário, tem-se que a colisão na parte esquerda ocorrerá quando o condutor deste não respeita a preferência, ingressando na rotatória sem observar veículo que já se encontrava na mesma.

Saliento, o próprio condutor, quando do registro policial, admite que o Recorrido já havia saído da ciclovia e adentrado na pista de rolamento, o que evidencia sua preferência no cruzamento.

Neste sentido, dispõe o art. 29, III, “b” do CTB, que:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: (...)

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

Portanto, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos. Recurso conhecido e Improvido.

DO DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALORAÇÃO ADEQUADA.

No que concerne aos danos morais, saliento que, no presente caso, toma-se por base a responsabilidade pelo acidente, bem como as lesões então sofridas pela vítima, das quais acarretaram na impossibilidade de exercer suas atividades habituais por certo tempo.

Ora, passa a ocorrer o dano moral, quando se observa que não se trata de simples acidente de trânsito,
tendo a vítima sofrido traumatismo craniano grave, permanecendo por 29 (vinte e nove) dias internados em UTI
, desbordando das raias do mero aborrecimento.

Em relação ao valor da indenização fixada em primeiro grau, no montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, entendo que, adequada aos fatos narrados da exordial, servindo de caráter pedagógico ao ofensor e ainda de recomposição ao ofendido, a não merecer reparos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, os Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida, atualizada nos moldes da sentença, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021